Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001396-07.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO LIMA TOME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE. INTERNAÇÃO. 1. A medida de segurança tem natureza essencialmente preventiva. Há duas espécies de medidas de segurança: detentiva (internação) e a restritiva (tratamento ambulatorial). 2. A eleição da forma de execução da medida depende análise do quadro clínico do réu e do estado de desajustamento dele diante do cenário social e familiar. 3. As peculiaridades do caso revelam que a medida de internação se mostrou a mais eficaz diante da finalidade preventiva do instituto. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 96 e 97, ambos do Código Penal, sustentando que a medida de segurança de internação aplicada ao recorrente deveria ser substituída por tratamento ambulatorial, na medida em que se trata de pessoa inimputável e existe laudo psiquiátrico indicando a internação somente em momentos de crise. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 96 e 97, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, tratando-se de ilícito apenado com reclusão, a séria situação de drogadição e as demais condições pessoais e sociais do réu, mostra-se adequada a medida de internação na forma de internação, o que impõe a manutenção da r. sentença”. (ID 16030612), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023